Tribunal: TJDFT
Processo: 0710910-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710910-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: ADELIA FERREIRA GLORIA, CRISTINA PIEDADE DANTAS DA GLORIA, MARIA DA GLORIA FERREIRA COSTA DOS SANTOS SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, JUÍZO DA COORDENAÇÃO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIOS COORPRE D E C I S Ã O Ao que parece, houve apenas um equívoco do Juízo da 3a Vara de Fazenda Pública do DF quanto ao número indicado como o do processo em que expedido o precatório. No entanto, por cautela, admito o conflito de competência. Requisitem-se informações aos Juízos Suscitados. Comuniquem-se. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora